Tribunal: TJBA
Processo: 8019736-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019736-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA.

CONSÓRCIO.

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS E LUCROS CESSANTES DERIVADOS DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACOLHIDA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO. CONTRATO. EMPRESA LÍDER. CLÁUSULA CONTRATUAL 7.1 QUE ESTABELECE A REPRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO PELA EMPRESA LÍDER. PROPOSITURA DA AÇÃO POR EMPRESA QUE PLEITEIA DIREITO SOMENTE DELA E NÃO DO CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. RECONHECIDA LEGITIMIDADE ATIVA NO PROCESSO
0500647-95.2015.8.05.0001
. SITUAÇÃO IDÊNTICA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8019736
-83.2019.805.0001,
em que é apelante
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA

e apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2023
.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça